Tribunal: TJES
Processo: 5000864-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000864-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: WILLIAN CARLOS DA SILVA CRUZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

TESE DO AUTOR

Narra o autor, em síntese, que era motorista vinculado à plataforma da requerida e que em 23.10.2020 teve seu acesso à plataforma bloqueado. Em contato com a requerida, foi informado que realizaram uma verificação periódica de segurança e optaram pelo encerramento da parceria, sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa, o que considera indevido. Ressalta que não infringiu qualquer diretriz da empresa que pudesse causar o desligamento, aduzindo ainda que possui boas avaliações dos passageiros. Pleiteou pela reintegração de sua conta na plataforma, possibilitando seu retorno ao exercício das atividades de motorista, além pela indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em sede recursal (ID. 1690717), pretende a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de reintegração à plataforma da requerida.

TESE DA REQUERIDA

A empresa apresentou contestação (ID. 1690522), ocasião em que alega preliminares e nas razões de mérito argui sobre liberdade contratual absoluta e por justo motivo foi desativada a conta de motorista da parte autora e no mais aduz a validade jurídica dos termos e condições da UBER e ausência de requisitos da responsabilidade civil, não comprovação dos lucros cessantes e ausência de dano moral.

Em sede recursal (ID. 1690710), requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Sustenta, em suas razões, a legitimidade do descredenciamento do autor, pois restou constatado uma ação criminal do qual é parte, o que viola as diretrizes do aplicativo, que não permite motorista com antecedentes criminais, somado às reclamações de passageiros. Aduz a não comprovação dos lucros cessantes e a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo magistrado
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, REVOGO a Liminar do evento ID 5861828 para cessar seus efeitos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a título de lucros cessantes a quantia de R$ 1.194,69 (hum mil cento e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração do autor à plataforma UBER para que possa voltar a atuar como motorista.

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

VOTO

Conheço dos recursos inominados, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95, pois não foram preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao caso.

Oportunamente, defiro a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Pretende a empresa requerida, ora recorrente, a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, entendendo ser indevido o pagamento dos lucros cessantes e danos morais ao autor, uma vez que este foi descredenciado do aplicativo pelo fato de descumprir as diretrizes da plataforma.

O Código Civil trata da resilição unilateral em seu artigo 473, determinando que tal modo de extinção contratual se opera mediante denúncia notificada à outra parte. No presente caso, restou devidamente demonstrado nos autos, especificamente por meio da existência de ação criminal em desfavor do autor, bem como das reclamações de usuários do aplicativo, que o autor violou o código de conduta, segundo o qual o motorista agiu com comportamento inapropriado.

Por consequência, verificada a ausência de ilegalidade na conduta da empresa, não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXPECTATIVA GERADA. AUSENTE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL. POLÍTICA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Os motoristas de aplicativos de transporte atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o motorista e a empresa não é de consumo, mas civil. 2. O dano moral é uma categoria autônoma de responsabilidade civil, distinta do dano material. O dano moral decorre de uma violação a direito da personalidade. 3.
O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato
. 4. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto. 5. O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal.
Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela Lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade.
6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 201.819/RJ não se aplica ao caso sob julgamento. O caso concreto avaliado pelo Supremo Tribunal Federal envolvia o respeito das associações aos ritos estabelecidos pelos seus estatutos para expulsão de membros. O caso sob julgamento, diferentemente, trata de contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado, onde se admite a resilição unilateral. Além disso, foram determinantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal os seguintes aspectos fáticos, que não estão presentes no caso sob julgamento: O interesse público da atividade da associação e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional. 7. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07332.06-28.2019.8.07.0001; Ac. 126.7226; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 22/07/2020; Publ. PJe 03/08/2020)

Assim, inexistindo ato ilícito e estando a empresa recorrente em pleno exercício de seu direito, entendo não ter sido caracterizada, no presente caso, a configuração de lucros cessantes ou danos de caráter extrapatrimonial que justifiquem a condenação na forma pleiteada pelo autor.

Desta feita, entendo que assiste razão aos argumentos da empresa recorrente, devendo a sentença merece ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência disso, restam prejudicadas as razões recursais expostas pelo autor, razão pela qual não há que se falar em provimento de seu recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos. No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, reformando a sentença guerreada para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por WILLIAN CARLOS DA SILVA CRUZ.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.